Tribunal: STF
Processo: RE 1460124
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO. BASE DE CÁLCULO. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O CUSTO EFETIVO DA ATIVIDADE ESTATAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULA 279 E 280 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU A CONTROVÉRSIA. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA APÓS O INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.